Tribunal: TJBA
Processo: 8010255-53.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8010255-53.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MILTON D ALMEIDA FERREIRA JUNIOR Advogado(s): JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR EMBARGADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros Advogado(s):PEDRO DA SILVA DINAMARCO, CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, MARIANA DE SOUZA ANDRADE, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA. MIGRAÇÃO PARA NOVA APÓLICE. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença de improcedência de ação revisional de contrato de seguro de vida c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, mantendo a validade da cláusula de reajuste do prêmio por faixa etária, afastando a abusividade alegada, bem como reconhecendo a legitimidade da migração do segurado para nova apólice e da não renovação do seguro coletivo anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada ausência de informação clara na migração contratual; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à boa-fé objetiva e à função social do contrato; e (iii) determinar se o julgado padece de obscuridade quanto à legitimidade da extinção da apólice original. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ausência de informação clara ao consignar que o segurado aderiu voluntariamente ao novo plano mediante “Termo de Confirmação”, com ciência expressa da incidência de reajustes anuais por faixa etária, nos termos da cláusula contratual e da tabela de fatores de correção por idade. 4. O acórdão aprecia, em substância, a alegação relativa à boa-fé objetiva e à função social do contrato ao reconhecer a regularidade da conduta das seguradoras, a legitimidade da migração, a existência de cláusula expressa de reajuste, a ciência do aderente e a inexistência de abusividade. 5. O julgador não precisa rebater de forma individualizada todos os fundamentos normativos invocados pela parte, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 6. Não há obscuridade quanto à extinção da apólice original, porque o acórdão afirma, de modo claro, que a migração decorreu da extinção da apólice anterior por inviabilidade financeira e reorganização do grupo segurado, reputando legítima a providência. 7. A decisão embargada se alinha à orientação do STJ segundo a qual, em contratos de seguro de vida, o reajuste etário não é, por si só, abusivo, desde que haja previsão contratual expressa e informação adequada ao aderente, não se aplicando automaticamente, por analogia, o regime jurídico dos planos de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O dever de fundamentação é atendido quando o julgador enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os fundamentos normativos invocados pela parte. 2. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material e não se prestam à rediscussão do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 421 e 422. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8010255-53.2019.8.05.0274, em que figuram como EMBARGANTE MILTON D’ALMEIDA FERREIRA JUNIOR e EMBARGADOS BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.